Tribunal: TJMT
Processo: 1063477-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1063477-28.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrido: SIDNEY DE ALMEIDA FERREIRA.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DÍVIDA ORIUNDA DO CONTRATO DE EMPRÉTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou comprovada a legitimidade da inscrição e os descontos relativos a cartão de crédito e outros consignados.
2. Resta evidente a ilegitimidade da negativação, pois, o valor negativado se refere à parcela de empréstimo consignado, cujo pagamento se dá mediante desconto na folha de pagamento do autor.
3. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063477-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 207.702.601-44 (RECORRENTE), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023